Tribunal: TJSP
Processo: 0008665-30.2010.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 309 E 1199 DO STF. PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelos corréus José Dirceu de Jesus Ribeiro e Carlos Vieira de Andrade em ação de improbidade administrativa. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 309 E 1199 DO STF. PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelos corréus José Dirceu de Jesus Ribeiro e Carlos Vieira de Andrade em ação de improbidade administrativa. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando os corréus por dispensa ilícita de licitação, com base nos artigos 11, inciso I, e 12, inciso III, da Lei no 8.429/92. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado pelos corréus devido à falta de oportunidade para produção de prova oral; (ii) a singularidade das atribuições do advogado contratado, justificando a inexigibilidade de licitação; (iii) revisão do julgado quanto à ausência de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. III. Razões de Decidir 3. O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, conforme decidido pelo STF no Tema 309. 4. A contratação direta de serviços advocatícios deve observar a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público e a cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida. IV. Dispositivo e Tese 5. Em juízo de adequação aos Temas 309 e 1199 do STF, a decisão colegiada foi modificada para afastar as condenações de Carlos Vieira de Andrade quanto ao pagamento de multa civil, perdimento da função pública e suspensão dos direitos políticos, em decorrência de seu falecimento. Mantida a decisão quanto ao reconhecimento de dolo específico na conduta dos agentes públicos. Tese de julgamento: 1. O dolo é necessário para a configuração de atos de improbidade administrativa. 2. A contratação direta de advogados pela Administração Pública deve observar critérios de inexigibilidade de licitação. Legislação Citada: Lei no 8.429/92, arts. 9o, 10, 11, 12. Lei no 8.666/93, arts. 13, 25. CC/2002, art. 934. CPC, art. 511, §1o. Jurisprudência Citada: STF, RE 656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28.10.2024. STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.